Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738651-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: CLINICA PIERRO LTDA D E C I S Ã O No recurso de apelação de ID 21940886, a apelante requereu os benefícios da gratuidade justiça sob o argumento de que é entidade sem fins lucrativos. Além disso, apontou que tem como mantenedora uma empresa pública federal, Correios, que é isenta do pagamento de custas processuais. Ao final, arrematou: “Conclui-se, assim, que a Postal Saúde preenche os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, que são: não possuir finalidade lucrativa, prestar serviço de caráter público, e ter sido constituída exclusivamente para administrar planos assistenciais voltados à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua Mantenedora (ECT, que possui isenção de custas processuais reconhecida pelo STF), a qual arca, com recursos públicos, isento de custas (Decreto-lei 509/69), com os custos da assistência à saúde dos empregados dos Correios, assim como com os custos operacionais e administrativos desta Entidade” (ID 21940886). Em contrarrazões (ID 21940889), o apelado pugnou pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Sem razão a apelante. 1. A apelante é pessoa jurídica autônoma, a qual não se confunde com a sua mantenedora, mormente quanto aos privilégios processuais, os quais são taxativos e devem estar previstos em lei. 2. O fato de ser uma entidade sem fins lucrativos significa somente impossibilidade de se distribuir lucros obtidos entre os sócios; e não ausência de lucro. 3. É certo que gratuidade de justiça pode ser deferida a pessoas jurídicas, desde que esteja imperiosamente demonstrada a impossibilidade flagrante de arcar com as despesas processuais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no enunciado sumular n. 481: “Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, não há prova nos autos da flagrante da impossibilidade de a apelante arcar com as despesas processuais. Pelo contrário. Em correio eletrônico datado de 20.2.2020, constante do ID 21940818, a apelante se comprometeu a pagar os honorários advocatícios à apelada na proporção de 5% do valor cobrado pela autora, isto é, R$ 41.822.16 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). Isso revela capacidade financeira da apelante, o que é incompatível com situação de grave insuficiência financeira exigida das pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos para o deferimento da gratuidade de justiça. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser julgado deserto o recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora